Tribunal: TJMT
Processo: 0055541-58.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055541-58.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (REPRESENTANTE), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATHALIA LTDA (EMBARGADO), HELDER ANUNCIATO CORREA - CPF: 503.473.901-10 (ADVOGADO), SANDRA SANTOS SILVA - CPF: 630.962.182-34 (ADVOGADO), DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO - CPF: 469.157.291-00 (EMBARGADO), GIANE INACIA DE CASTRO - CPF: 788.278.929-15 (EMBARGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ISIS GODOY INOCENCIO - CPF: 019.410.491-50 (ADVOGADO), DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO - CPF: 469.157.291-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIANE INACIA DE CASTRO - CPF: 788.278.929-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO CONDICIONADA AO DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA – INOBSERVÂNCIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 1.021, § 5o, DO CPC –
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, sob pena de inadmissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos ORIVALDO RIBEIRO contra o acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do Agravo Interno no 0055541-58.2013.8.11.0041 (Id. 32782971)

Em suas razões, de Id. 33633483, a parte embargante requer o recebimento do vertente recurso, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a legalidade da oposição do Agravo Interno, com fulcro no Art. 1021, CPC, dando-lhe provimento
“para promover a aplicação das normas contidas no Art. 493, CPC., em sede da Tutela requerida, com suporte no Art. 297,c/c 300 e seguintes do CPC., mormente se não há perigo de danos a parte contrária, que, ao contrário seria, no caso em exame, o retardamento do provimento da Medida só atingirá suas obrigações e não direitos.”

A parte embargada manifestou nos autos, requerendo a rejeição do recurso (Id. 34913967).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Quando do julgamento do recurso antecedente, o embargante foi condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no valor equivalente a 1% (dois por cento) do valor atualizado causa (Id. 32771087).

Por sua vez, o parágrafo 5o do mesmo dispositivo legal determina que a interposição de outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada,
verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o
A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”
– grifei.

Portanto, deixando a parte recorrente de comprovar o recolhimento prévio da referida multa, invariavelmente resta prejudicada a admissibilidade destes aclaratórios.

Por fim,
advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020